Tribunal: STF
Processo: HC 107844
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA ANALISAR WRIT IMPETRADO CONTRA MEMBRO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUTORIDADE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 


I – Habeas corpus ajuizado contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não admitiu o recurso extraordinário interposto em revisão criminal, não sendo possível analisar, no Supremo Tribunal Federal, ato daquela autoridade judiciária, só porque a impetração tem como objetivo dar seguimento ao apelo extremo negado na origem. 




II – O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ou qualquer dos seus membros não se inserem no rol taxativo previsto nas alíneas d e i do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, o que afasta a competência desta Suprema Corte para o processamento e o julgamento deste habeas corpus, já tendo sido, inclusive, determinado, na decisão agravada, a remessa dos autos ao Superior Tribunal, foro competente para apreciar o pleito. 




III – Agravo regimental desprovido.